Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que, em ação de “querela nullitatis”, indeferiu o pedido de aditamento da Inicial. Em síntese, sustenta que a discordância da parte recorrida com o aditamento da Inicial não pode ser óbice ao deferimento do pedido, tendo em vista que a citação da Ré-Agravada é nula, porquanto não tem seu procurador poderes especiais para receber citação, além de não ter constado sua assinatura na procuração outorgada ao advogado. Afirma que a assinatura lançada posteriormente para sanar o vício não tem o condão de ratificar os atos praticados anteriormente, argumentando que o pedido de aditamento foi formulado antes da regularização da representação. Pugna pela concessão de liminar. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem. É a suma da pretensão recursal. Dispõe o CPC sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. No caso, além de o agravo não versar sobre a concessão da tutela propriamente dita, não há indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária. Ante o exposto, não se configurando hipótese de cabimento do recurso hei por bem inadmitir seu processamento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 06 de Dezembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator